Tribunal: TJDFT
Processo: 0742551-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742551-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAÚJO MONTEIRO RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE PITT-HOPKINS E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTES SEM CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 4. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear tratamento multidisciplinar, conforme prescrito pelo médico responsável. 5. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 6. Não demonstrada a existência, na rede credenciada do plano de saúde, de profissionais especializados aptos a realizar os tratamentos indicados ao paciente, impõe-se a restituição integral dos valores efetivamente despendidos com os tratamentos prescritos. 7. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o procedimento necessário ao tratamento do paciente é passível de gerar danos morais. Com relação ao valor a ser fixado a título de indenização por danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 8. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. Dessa forma, uma vez descumprida a ordem, surge o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente. 9. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 10. Sendo o valor da cobertura indevidamente negada imensurável, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 11. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537 do Código de Processo Civil, asseverando que o valor da astreinte deve alcançar o seu patamar máximo; b) artigo 85 do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a obrigação de fazer e sobre a condenação por danos morais, ou seja, sobre ambas condenações. No ID 54767457, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco André Honda Flores, OAB/DF 35.139, ao tempo em que requer a juntada de nova procuração, bem como a restituição de eventuais prazos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade . O apelo especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido formulado pela recorrida, de restituição de eventuais prazos em curso, diante da falta de previsão legal. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 12/8/2022). A corroborar: AgRg no REsp 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 14/9/2023. Ademais, nada a prover quanto ao requerimento de que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marco André Honda Flores, OAB/DF 35.139, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027